Tribunal: TJBA
Processo: 8108678-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108678-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA GENIPAPEIRO PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Inscrição em cadastro restritivo amparada em documentação hábil.

Ausência de prova de contratação indevida ou fraude.

Exercício regular de direito pela empresa.

Dano moral não configurado.

Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A parte recorrente sustenta a inexistência de contratação válida com a empresa demandada, a ilegitimidade da cobrança e a ausência de provas aptas a justificar a negativação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se há elementos suficientes nos autos para comprovar a relação contratual que justifique a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito e, em consequência, aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática, exigindo decisão judicial fundamentada e demonstração de verossimilhança nas alegações da parte consumidora.

4. Documentos emitidos unilateralmente pela empresa, como notas fiscais e canhotos de entrega, ainda que produzidos sem a participação direta da consumidora, são aptos a comprovar a relação contratual quando corroborados por assinaturas idênticas à do documento de identidade e por coincidência de endereço.

5. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas, bem como a não solicitação de prova pericial grafotécnica, impede o afastamento da presunção de veracidade dos documentos apresentados.

6. A ausência de prova de fraude, de comunicação prévia à empresa ou aos órgãos de proteção ao crédito, corrobora a presunção de regularidade da cobrança.

7. Configurada a existência de relação jurídica válida e inadimplência, a inscrição do nome em cadastro restritivo consubstancia exercício regular de direito, não gerando, por si só, dano moral indenizável.

8. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida, conforme dispõe o art. 98, §3º, do referido diploma.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença mantida.
Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8108678-81.2025.8.05.0001
, em que é apelante
ANA PAULA GENIPAPEIRO PINTO DOS SANTOS

e apelado(a)
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.